Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o Impetrante sustenta que Henrique Miguel Gattas, preso pela suposta autoria do tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas, vem sofrendo constrangimento ilegal, em face da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ao Paciente.
Aduz que: I) a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos para a prisão preventiva; II) os predicados pessoais do Paciente lhe são favoráveis; III) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso; e, IV) o Paciente faz jus à substituição pela custódia domiciliar, em razão de fazer parte do grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Com base nisso, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o Paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito, ou ainda em prisão domiciliar.
Anexou documentos (Id. 45117985 e 45117987).
Devido à precariedade dos elementos trazidos com a impetração, determinei a emenda da inicial, a fim de que apresentassem aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, onde estão expostos os motivos do decreto cautelar, bem como, eventuais documentos comprobatórios das comorbidades que autorizem a prisão domiciliar (Id. 45728989).
No Id. 46579452 o Impetrante juntou aos autos cópia da decisão primeva, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como cópia de uma conversa, via aplicativo whatsapp com suposto diretor do presídio.
É o relato do necessário.
Pude extrair dos parcos elementos que compõem os autos que, na data de 30.4.2020, Henrique Miguel Gattas foi preso em flagrante delito, juntamente com Paulo Vitor Carrijo Pimentel, pela suposta autoria dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06, tendo sido apreendidos na posse dos mesmos significativa quantidade de pasta-base de cocaína e de maconha.
I – Ausência de fundamentação da decisão e dos pressupostos válidos à decretação da prisão preventiva
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva do Paciente não tem substrato legal, uma vez que lhe faltam os pressupostos e que a decisão que indeferiu o pleito para revogação da constrição cautelar é inidônea, pois estaria lastreada na gravidade abstrata do delito.
A priori, o inconformismo não prospera.
Pude observar do decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva que o Magistrado a quo baseou o decisum na gravidade concreta do delito, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, representado pelo risco da reiteração delitiva, em procedimento devidamente fundamentado.
O Magistrado consignou a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria, considerou que o Paciente havia sido preso, recentemente, na data de 11.09.2019, pelo crime de tráfico (cód. 316202), azo em que foi apreendido em sua posse significativa quantidade de entorpecentes, sendo ele solto pelo HC no. 1013978-83.2019.8.11.0000, deliberado em sessão realizada por este Tribunal, em 30.10.2019, mas que ainda responde à ação penal de cód. 317792/1a Vara Criminal, na qual lhe é imputado o crime de tráfico de drogas, estando o feito, atualmente, em fase de instrução.
Consignou ainda o Juiz, que o cenário revela reiteração específica em crimes de tráfico de drogas, praticado em curto espaço de tempo entre uma e outra infração, o que legitima no plano empírico o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública.
Ressaltou também, não bastassem tais circunstâncias, no momento do flagrante, o Paciente e seu comparsa colocaram em risco pessoas que transitavam pelas ruas no dia do crime, eis que houve fuga em veículo em alta velocidade por várias ruas e avenidas da cidade, desrespeitando sinais de trânsito, inclusive por locais movimentados, onde várias pessoas realizavam caminhada no momento da perseguição policial, sendo necessário, inclusive, a realização de disparos de advertência em via pública por parte da polícia para fazer cessar a fuga dos flagrados.
Assim, registrou que houve resistência à prisão, além da apreensão de significativas porções de pasta-base de cocaína e maconha, o que indica a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade empírica dos flagrados.
Desta feita, em que pesem as alegações defensivas, tais assertivas não se sustentam, pois, de fato, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, o ora Paciente foi agraciado, nos autos do HC 1013978.83.2019, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em outro processo que responde por tráfico de drogas, no qual restou apreendida a quantia de 29 kg de maconha e 7 pinos de cocaína, na data de 10.9.2109.
À vista disso, ao que parece, a soltura de Henrique Miguel representaria risco de reiteração delituosa, como tem entendido os tribunais superiores, que não exigem, para o exame da necessidade da custódia processual que haja sentença condenatória com trânsito em julgado.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, neste juízo de cognição sumária, verifico possível abalo à ordem pública, que justificou o decreto cautelar do Paciente, considerando o perigo de reiteração criminosa diante do registro criminal que possui.
Ademais, não constato teratologia na decisão atacada, pois foi fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em delito de tráfico de drogas, envolvendo variedade e quantidade considerada de entorpecentes, com registro de resistência e fuga perigosa no momento do flagrante.
Portanto, ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, a priori, que falar em fundamentação inidônea, ou ainda, a ausência dela.
II – Predicados pessoais favoráveis ao Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III - Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV – Do isolamento social decorrente da COVD-19
O Impetrante alega ainda, que Henrique Miguel faz parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus, uma vez que é dependente de medicamento, motivo pelo qual, sua prisão deve ser convertida em domiciliar, nos moldes da Recomendação no. 62/2020/CNJ.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque o Impetrante não apontou qualquer suposta comorbidade sofrida pelo Paciente.
Segundo, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do Paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque na contramão do alegado no writ, a unidade prisional em que o Paciente está recolhido vem sendo frequentemente higienizada com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
Quarto, porque o Impetrante, sequer, trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o Paciente está recolhido ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quinto, porque o Paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao Paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator